Tribunal: TJDFT
Processo: 0762289-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PARA CORREÇÃO DE TRANSTORNO DE RETINA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão e obscuridade no acórdão julgado pelo colégio recursal.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. A parte embargante afirma que o acórdão desconsiderou argumentos que demonstram atitudes da parte autora que contribuíram para o retardamento no atendimento na rede pública. Alega ainda que ficou demonstrado que o paciente não aceitou o procedimento recomendado pelo médico assistente na rede pública, o que impediu a realização dos exames indicados.
6. O acórdão analisou detidamente a questão exposta nos embargos de declaração, nos tópicos cinco e seis, que discorrem sobre a urgência do caso e a imputação ao autor da lista de espera.
7. “No caso dos autos, a parte autora, no dia 09/08/2019, foi atendida no Hospital de Base, tendo diagnóstico de transtorno de retina em doenças classificadas em outra parte – CID H36, devendo se submeter a mapeamento de retina. O atendimento foi classificado como de emergência - risco vermelho (ID. 18591960). Contudo, ao invés de ser submetido ao exame, seu nome foi incluído em lista de espera. Incontroverso nos autos que o caso era de emergência e não podia esperar. A parte autora foi atenda em hospital particular, no dia 10/08/2019, que diagnosticou o descolamento de retina. A parte autora retornou ao Hospital de Base no dia 14/08/2019, para os procedimentos seguintes, e verificou que o seu nome ainda continuava na lista de espera (ID. Num. 18591960).”
8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão ou obscuridade no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.